Tribunal: CARF
Processo: 10480.728951/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728951/2014-59
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-010.882 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FERNANDO CARLOS ALBUQUERQUE TEIXEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Acolhem-se os embargos declaratórios para sanar a omissão existente no
acórdão recorrido, o qual deixou de especificar a natureza do vício que
maculou o lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos para, sanando a omissão, declarar a nulidade do lançamento por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional –
PGFN (e-fls. 156/157) apresentados em 07/12/2022 (e-fls. 158) diante do Acórdão n° 2401-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728951/2014-59
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.882 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728951/2014-59

010.300 (e-fls. 150/154), proferido em 4 de outubro de 2022 e encaminhado à PGFN em
09/11/2022 (e-fls. 155).
Com fundamento no Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 09/06/15, Anexo II, art. 65, § 1°, inciso II, alega-se contradição no
Acórdão de Recurso Voluntário. Por força do Despacho de e-fls. 161/164, os embargos de
declaração foram admitidos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. O processo foi encaminhado à PGFN em 09/11/22 (e-fl. 155). A
intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreria em 09/12/22 (RICARF, Portaria MF no 39,
de 12/02/16, Anexo II, art. 79), sendo tempestivos os embargos opostos em 07/12/22 (e-fls. 158).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento.
Mérito. Segundo a União (Fazenda Nacional), há contradição na decisão
recorrida, pois a impropriedade no procedimento (invalidade de intimação durante o
procedimento fiscal) enseja vício formal do lançamento, conforme Acórdão n° 301-31801 e os
seus procedentes Acórdãos n° 303-29972, n° 301-96334 e n° 301-29966. Desde já, destaque-se
que a inteligência vertida nessas decisões não é vinculante.
O lançamento apresenta a seguinte motivação, conforme Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal do Auto de Infração (e-fls. 05):
0001 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
Após regularmente intimado em 09/07/2014, através do Edital de Intimação n° 00001,
de 24 de junho de 2014, a comprovar: Área de Produtos Vegetais; Área de Pastagem e o
Valor da Terra Nua (VTN) informados, conforme consta do Termo de Intimação Fiscal
n° 03301/00006/2014, porém não atendeu a Intimação até a presente data (25/08/2014),
ou seja, o contribuinte:
1 - Não comprovou por meio de (...) o valor da terra nua declarado (...) ;
2 - O sujeito passivo não comprovou a área efetivamente utilizada para plantação com
produtos vegetais declarada. (...)
3 - O sujeito passivo não comprovou a área efetivamente utilizada com Pastagens
declarada. (...)
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.882 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728951/2014-59

O contribuinte sustentava que a intimação para a comprovação das áreas e do
valor da terra nua declarados foi enviada para endereço postal incorreto, a ensejar nulidade da
intimação e do lançamento fiscal lastreado na não comprovação.
Com base nos elementos constantes nos autos, o Acórdão de Recurso Voluntário
concluiu que não se sustenta a imputação veiculada no Auto de Infração de o contribuinte ter
deixado de atender à intimação para comprovar as áreas e o valor da terra nua declarados, eis que
restou provada a ausência de intimação válida.
Diante disso, concluiu-se pela procedência do recurso acolhendo-se a alegação de
nulidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59), eis que o fundamento para as glosas efetuadas
consistente no não atendimento de intimação regular para comprovar o declarado (Decreto n°
4.382, de 2002, art. 51, II) não se concretizou por não haver intimação regular, não se podendo
ter o contribuinte por regularmente intimado para apresentar as comprovações.
A Fazenda Nacional sustenta contradição em razão de a impropriedade no
procedimento ensejar a nulidade do lançamento por vício formal. De fato, o Acórdão de Recurso
Voluntário não explicita se o vício detectado é formal ou material.
O presente colegiado, contudo, tem adotado o entendimento de o vício em questão
se consubstanciar como material por envolver defeito quanto ao conteúdo do ato. Nesse sentido,
cabe recordar a decisão prolatada por unanimidade de votos na sessão de 6 de março de 2018:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Acolhem-se os embargos declaratórios para sanar a omissão existente no acórdão
recorrido, o qual deixou de especificar a natureza do vício que maculou o lançamento
fiscal, declarado nulo.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO. VÍCIO DE NATUREZA
MATERIAL.
É nulo, por vício material, o lançamento fiscal cuja mácula atinge a própria motivação
do ato administrativo.
(...) Voto (...)
7. De fato, conforme reproduzido no relatório do acórdão embargado, com base na
descrição dos fatos contidos na Notificação de Lançamento no 01301/00031/2007, a
fiscalização justificou o lançamento de ofício pela falta de comprovação, após regular
intimação do contribuinte, dos dados das áreas não tributáveis declaradas, assim como
do Valor da Terra Nua (VTN) informado pela pessoa física (fls. 02/04): (...)
8. Como se observa das linhas acima, a decisão recorrida considerou não confirmada a
motivação do lançamento, tendo a conduta do agente fiscalizador resultado em prejuízo
ao sujeito passivo, com afronta ao princípio da legalidade.
9. O defeito do lançamento refere-se ao conteúdo do ato e, desse modo, está calcado em
vício material. A Notificação de Lançamento, na sua origem, revela vício intrínseco,
que fulmina o próprio fundamento de falta de comprovação da área de preservação
permanente, área de reserva legal e do valor da terra nua declarados. A validade do
lançamento somente seria possível por meio da edição de um novo ato administrativo
com conteúdo alterado (motivação).
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.882 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728951/2014-59

10. Cuida-se, no caso sob exame, de ato inconvalidável, ainda que possível a sua
reedição, em princípio, a partir de nova descrição dos fatos com vistas à demonstração
da plausibilidade da constituição do crédito tributário, desde que não escoado o prazo
para o lançamento fiscal.
11. À vista disso, considerando as razões que prevaleceram no acórdão embargado,
levando à declaração de nulidade do lançamento fiscal, o vício verificado é de natureza
material.
Acórdão no 2401-005.309 – 2a Seção de Julgamento/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Rel. Cons. Cleberson Alex Friess
Na sessão de 3 de agosto de 2020, também por unanimidade de votos o colegiado
enfrentou novamente a questão, vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
GLOSA.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INSUBSISTÊNCIA
DO
LANÇAMENTO.
É insubsistente o lançamento realizado com cerceamento do direito de defesa. Não pode
prevalecer a glosa da área de produtos vegetais e o arbitramento do VTN tendo em vista
a motivação inserida no lançamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO. VÍCIO DE NATUREZA
MATERIAL.
É nulo o lançamento, por vício material, quando a mácula atinge a própria motivação do
ato administrativo.
(...) Voto (...)
Nesse diapasão, constata-se que o lançamento decorreu do não atendimento à
fiscalização relativamente à apresentação de documentos, entretanto foi constatado que
os documentos foram apresentados e que não foram analisados pela fiscalização, o que
resultou na glosa de área declarada e no arbitramento do VTN, por não apresentação do
laudo técnico.
A intimação do sujeito passivo, possibilitando-o a entrega dos documentos requeridos
na intimação, são condições essenciais para a realização do lançamento no presente
caso, tendo em vista que a motivação da glosa e o arbitramento realizado foram
efetuados após a constatação de que o sujeito passivo não havia respondido a intimação
realizada, entretanto, verificou-se a incorreção da premissa que motivou o lançamento.
(...) Com efeito, a motivação contida no lançamento não se confirmou, o que prejudicou
o sujeito passivo, findando por cercear o seu direito de defesa, além de afrontar o
princípio da legalidade.
O defeito do lançamento diz respeito ao seu conteúdo, vez que, na sua origem, revela
vício intrínseco que fulmina o próprio fundamento de falta de comprovação da área de
produtos vegetais e do valor da terra nua declarados. A motivação apresentada não
condiz com a realidade dos fatos e a sua validade somente seria possível por meio da
edição de um novo ato administrativo com conteúdo alterado (motivação), o que
configura vício de natureza material.
Dessa forma deve ser declarada a insubsistência do lançamento realizado por vício
material.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.882 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728951/2014-59

Acórdão no 2401-007.928 – 2a Seção de Julgamento/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Rel. Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto
Isso posto, voto por ACOLHER OS EMBARGOS para, sanando a omissão,
declarar a nulidade do lançamento por vício material.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 170
DF CARF MF
Original